Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732427-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCINEY DE SOUZA SALOMAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL D E C I S Ã O Em antecipação de tutela recursal, MARIA LUCINEY DE SOUZA SALOMAO requer " a tutela de urgência para o fim de se determinar às Agravadas a efetiva entrega da unidade imobiliária de titularidade da Agravante (unidade no. 304 no Edifício Costa Azul) tão logo a mesma esteja em condições para tanto, pena de pagamento de multa diária por descumprimento a ser fixada". Argumenta que detém contrato de promessa de compra e venda e há notícia que o imóvel está prestes a ser entregue. Não obstante os judiciosos argumentos, não se denotam os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Isso porque, conforme narrado na inicial, o contrato fora firmado em 2010 e até hoje não há prova documental no sentido que o referido bem será entregue na data mencionada na petição inaugural, tanto que o pedido de tutela de urgência está condicionado a evento futuro, quiçá, incerto. Portanto, necessário o devido contraditório na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora